Tribunal: TJES
Processo: 0002693-71.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-71.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002693-71.2024.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA POR DENÚNCIA PRECISA E CONFIRMAÇÃO FÁTICA. CRIME PERMANENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO TÉCNICA DE GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE POLICIAL. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jefferson Pereira Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/2006. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória devido à ausência de dados de geolocalização das viaturas e, subsidiariamente, a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso em domicílio ocorreram mediante justa causa e legalidade; (ii) estabelecer se a ausência de registros de geolocalização, decorrente de prazo de armazenamento do sistema, configura cerceamento de defesa ou perda de uma chance probatória; (iii) determinar se a confissão realizada na fase inquisitorial, utilizada para a localização de entorpecentes e fundamentação da condenação, autoriza a redução da reprimenda mesmo diante de posterior retratação em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem inicial encontra respaldo em denúncia detalhada que descrevia com precisão o veículo e o
modus operandi
, circunstâncias corroboradas pela localização imediata do automóvel Renault Logan, o que confere objetividade à fundada suspeita.

O tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, permitindo a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões devidamente justificadas, como a apreensão prévia de entorpecentes no veículo e a indicação voluntária de depósitos pelo próprio agente.

Depoimentos de agentes públicos revestem-se de eficácia probatória plena quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os laudos periciais que atestam a apreensão de vultosa quantidade de drogas (mais de 24 kg de maconha).

A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração de omissão deliberada ou negligência injustificada do Estado, o que não ocorre quando o perecimento de dados de geolocalização resulta de limitação técnica intrínseca ao sistema de armazenamento da Guarda Municipal (prazo de 30 dias).

A admissão da prática delitiva na fase policial, quando serve como um dos fundamentos para o convencimento do magistrado e para a localização do material ilícito, impõe a aplicação da atenuante da confissão espontânea, independentemente de ser total, parcial ou retratada judicialmente.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mostra-se adequada na segunda etapa da dosimetria, mantendo-se a pena intermediária no patamar da base fixada em virtude da vultosa quantidade de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando ausentes dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes e em harmonia com o acervo probatório.

Não configura perda de uma chance probatória o descarte de dados digitais por decurso de prazo automático de sistema, sem prova de desídia ou ocultação deliberada pela acusação.

O réu faz jus à atenuante da confissão prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal sempre que a admissão do fato servir para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06; art. 42 da Lei 11.343/06; alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal; alínea b do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, Súmula nº 545; STJ, AgRg no HC n. 1.013.014/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002693-71.2024.8.08.0048

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL,

VEICULAR E DOMICILIAR

Em sede de preliminar, a Defesa sustenta a nulidade de provas obtidas, sob o argumento de ilicitude de busca pessoal, veicular e domiciliar.

Nesse sentido, aduz que as diligências foram motivadas exclusivamente por denúncia anônima e confissão informal obtida sob suposta coação, sem a existência de justa causa ou situação de flagrante que legitimasse a medida invasiva.

Nada obstante, compulsando-se os autos, verifica-se que a abordagem inicial levada a efeito pelos agentes da Guarda Municipal não se fundou em mera e isolada notícia anônima. As informações recebidas descreviam com precisão o veículo e o modus operandi do agente, sendo imediatamente corroboradas pela localização do automóvel Renault Logan no local indicado, o que conferiu objetividade e concretude à fundada suspeita.

Destarte, a confirmação de elementos externos e objetivos por atos investigativos preliminares valida a abordagem policial, conforme sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sob tal ótica, o tráfico de drogas detém natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial quando presentes fundadas razões.

No caso concreto, a apreensão prévia de entorpecentes no interior do veículo e a indicação voluntária de outros depósitos pelo próprio apelante configuraram a justa causa necessária para a extensão das diligências.

À luz desse compasso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias fáticas que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

Outrossim, a alegação de coação ou tortura para a obtenção da confissão informal e autorização de entrada restou isolada no caderno processual, desprovida de qualquer suporte probatório mínimo capaz de elidir a presunção de legalidade e fé pública de que gozam os relatos dos agentes públicos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON PEREIRA BARBOSA
em face de r. Sentença (ID 17207297) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio de qual fora julgada parcialmente procedente pretensão punitiva estatal, condenando-se apelante por prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto.

A Defesa postula a absolvição, ante a insuficiência probatória. Outrossim, sustenta a tese da teoria da perda de uma chance, eis que não houve a juntada da geolocalização das viaturas policiais no dia dos fatos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a aplicação de atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Emerge da Denúncia (ID 17207120) que, no dia 15 de novembro de 2024, por volta das 22h, no Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado transportava, para fins de tráfico, dois tabletes de maconha no interior de veículo Renault Logan utilizado para transporte por aplicativo.

Segundo o Órgão ministerial, agentes da Guarda Municipal receberam informações sobre a comercialização de drogas e realizaram a abordagem do referido automóvel, no qual o réu ocupava o banco do carona. Ato contínuo, Jefferson assumiu a propriedade do material e indicou a existência de outros dois depósitos de entorpecentes.

No imóvel situado na Rua Rosa Ortolan, residência do réu, foram localizados, no interior da máquina de lavar, um carregador de pistola calibre .40, munições de diversos calibres, 114 buchas de maconha, um papelote de cocaína e balança de precisão. Já no segundo endereço indicado, em imóvel desabitado na Rua Itapetinga, a equipe apreendeu 19 tabletes de maconha, skank e vasta quantidade de material para mistura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais definitivos (ID 17207267 e 17207307), que atestaram a natureza ilícita de vultosa quantidade de substâncias: mais de 24,81 kg de maconha, 20,8g de cocaína e aproximadamente 25,49 kg de insumos (tetracaína e cafeína) destinados ao preparo de drogas.

No tocante à autoria, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a prática delitiva, alegando ter sofrido agressões e tortura para indicar as localidades onde o material fora arrecadado.

Contudo, na esfera inquisitorial, admitiu a propriedade da droga encontrada no veículo e detalhou o modo de operação via aplicativos de mensagens.

Por sua vez, sabatinadas em Juízo, as testemunhas Guardas Municipais Caio Costa de Oliveira e Roney Keller Damasceno (depoimentos transcritos na sentença) apresentaram relatos harmônicos sobre a diligência, asseverando que receberam uma denúncia detalhada acerca de um indivíduo comercializando entorpecentes em um veículo Renault Logan prata. Segundo os agentes, a abordagem resultou na apreensão inicial de tabletes de maconha no interior do automóvel, momento em que o réu teria admitido a propriedade do material e indicado voluntariamente outros locais de armazenamento. Os guardas detalharam que, na residência do acusado, localizaram um carregador de pistola e munições escondidos em uma máquina de lavar, além de terem arrecadado expressiva quantidade de entorpecentes, insumos e acessórios operacionais (como coletes e toucas ninja) em um imóvel abandonado indicado por Jefferson.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes, por se tratar de funcionários públicos sem interesse direto na causa, mormente quando são firmes e em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP) .

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes” (AgRg no HC 649.425/RJ).

Digno de nota salientar, outrossim, que a tese de perda de uma chance probatória pela ausência de geolocalização da viatura não prospera.

Nesse quadrante, impende salientar que a teoria da perda de uma chance probatória, embora reconhecida excepcionalmente no rito penal, exige para a sua configuração a demonstração de uma omissão estatal deliberada ou de uma negligência injustificada que tenha retirado da defesa a oportunidade real de produzir prova essencial ao deslinde da causa.

No caso vertente, observa-se que a ausência dos registros de geolocalização e rastreamento da viatura não decorreu de desídia dos órgãos de persecução, mas sim de uma limitação técnica intrínseca ao sistema de armazenamento de dados da Guarda Municipal, o qual preserva tais informações apenas pelo interregno de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, considerando que o pedido de juntada foi processado após o exaurimento do referido prazo, o perecimento dos dados constitui-se como uma fatalidade tecnológica que atingiu indistintamente ambas as partes, inexistindo qualquer conduta do Estado-acusador voltada a cercear o direito à prova ou a ocultar elementos que pudessem favorecer o acusado.

Assim sendo, a prova pretendida não se mostra essencial frente ao robusto acervo probatório judicializado, incapaz de macular a certeza quanto à autoria delitiva.

À vista do exposto, verifica-se que a prova testemunhal, colhida sob contraditório, revela-se harmônica com os laudos periciais e demais elementos do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, no tocante à incidência da atenuante de confissão espontânea, assiste razão à Defesa.

Consoante atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, a admissão da prática delitiva na fase inquisitorial enseja a redução da pena na segunda etapa da dosimetria, ainda que haja posterior retratação em juízo, bastando que a confissão tenha integrado o convencimento do magistrado ou o acervo probatório.

Assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ, que:

“
nos casos em que
a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo
” (AgRg no REsp n.º 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). (AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Frente ao cenário delineado, consoante inteligência da Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça,
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."

Destarte, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da desvaloração dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, fundamentada na vultosa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Mantenho o incremento realizado pelo Juízo de piso, dadas as peculiaridades do caso concreto (mais de 24 kg de drogas).

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), visto que a admissão informal foi determinante para a localização do restante do material ilícito. Desta forma, procedo à compensação integral entre a agravante e a atenuante, mantendo a reprimenda intermediária no patamar da pena-base.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem aquilatadas, mormente pela reincidência que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Desta feita,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em que pese a reincidência, mantenho o regime semiaberto, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a fim de evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta, reconhecendo a circunstância atenuante da confissão espontânea, fixar a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
em regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)